Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-44.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016681-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE PORTABILIDADE DE TELEFONIA MÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO - MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

Ante a comprovação da falha na prestação de serviços, que culminou a rescisão antecipada do contrato, indevido o pagamento de multa por quebra contratual.

Uma vez demonstrados os transtornos sofridos pela parte Autora, dificultando a realização de sua atividade empresarial, verifica-se que o valor relativo a indenização por danos morais foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e moderação, razão pela qual, não há que falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Claro S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Pagamento de Multa cumulada com Indenização Por Danos Morais, proposta por Laticínio Serrano Eireli ME, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débito e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a parte Apelante, que em que pese a alegação de que houve falha na prestação de serviços, de acordo com as diversas faturas apresentadas nos autos, houve a utilização dos serviços.

Afirma que foi apresentado nos autos, “relatório de acompanhamento dos serviços de telefonia móvel, extraído do site da ANATEL, confirmando que a Apelante vem cumprindo adequadamente os índices de qualidade em sua prestação de serviços de voz e tráfego de dados na rede 2G, 3G e 4G, ao longo de 2019-2020 em relação ao Município de Nossa Senhora do Livramento-MT”.

Aduz que, “com relação à multa contratual, necessário esclarecer que em 17 de dezembro de 2019, o apelado assinou o contrato de permanência onde previa o prazo de 24 meses, bem como a cobrança de multa contratual caso ocorresse a rescisão do contrato antes do decurso desse prazo tenha praticado os fatos noticiados em sua inicial e cometido ato ilícito passível de reparação.”

Assevera que “a empresa recorrente apenas agiu em exercício regular direito do credor, assim, não há que se falar em procedência dos pedidos, tampouco em condenação em indenização por danos morais.”

Salienta que a “indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é proporcional à realidade dos fatos, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral, caso não seja o entendimento, que seja reformada a sentença para minorar o valor fixado a título de dano moral.”

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto, a fim de que seja reformada a sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, bem como seja a apelada condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a empresa
Laticínio Serrano Eireli ME

firmou com Claro S.A. contrato de prestação de serviços em 15/01/2020, consistente na portabilidade das linhas telefônicas. Todavia, em 18/02/2020, a autora rescindiu o contrato em face da falha na prestação dos serviços.

A parte autora destacou que a requerida cobrou multa pela rescisão antecipada do contrato.

Da leitura do caderno processual, depreende-se que a parte autora contratou o contratando o plano empresarial “Claro Life”,

consistente na portabilidade de quatro linhas de telefone móvel, contudo alegou que havia constantes falha no sinal de celular, o que a impedia de utilizar os aparelhos.

A parte Autora demonstrou a indisponibilidade dos serviços, que permitiam somente a realização de ligação de emergência, conforme fotos acostadas a inicial, e vários contatos via whatsapp, solicitando a regularização de tais serviços, ocorridos em 16/01/2020, 17/01/2020, ocasiões em que o consulto de vendas teria orientado, inicialmente, para que entrasse em contato com a central de atendimento, solicitando o reenvio de dado, conforme consta do áudio do vendedor.

Contudo, tal contato não foi possível ante a indisponibilidade da rede do celular, razão pela qual, o representante da apelante, comprometeu-se a formalizar a solicitação de reenvio de dados ao gerente no dia seguinte pela manhã, o que não ocorreu, conforme comprovado nos autos.

Diante da insistente indisponibilidade, contatou novamente o representante da requerida, ocasião em que foi informado que já havia solicitado o reenvio de dados.

Em 18/02/2020, conforme o protocolo n. 2020127642582, a empresa requerida foi contatada por ligação telefônica, sendo solicitado o cancelamento das linhas de número (65) 99968-4321 e (65) 99930-3321.

Assim, verifica-se que a parte autora comprovou a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, de modo que caberia à parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, para legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrente, o que não ocorreu, na hipótese.

Dessarte, constata-se que a Apelante não demonstrou a perfeita disponibilidade do sinal de celular naquela região, visto que não se interessou em juntar outras provas além do Termo de Contratação e faturas relativas a outros números de celulares.

Assim, considerando que a Apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a integridade de seus serviços relativas os números de telefone, que foram solicitados o cancelamento, conclui-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em que pese a Agência Nacional de Telecomunicações, por meio da Resolução nº 632/2014, permita a fidelização do consumidor e do consumidor corporativo durante um prazo mínimo definido, o contrato somente foi cancelado em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, razão pela qual não há como imputar ao consumidor a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dele o pagamento de multa rescisória.

Nesse sentido, o entendimento desse Sodalício, a exemplo da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – MULTA DE FIDELIDADE – INAPLICABILIDADE - PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. 2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. 3. Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, ou seja, a contar do apontamento indevido do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito (N.U 1009067-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ressalte-se que, no caso, a Apelada demonstrou o transtorno sofrido, conforme consta das várias tentativas de contato com a Apelante, visando à regularização da prestação dos serviços, consistentes na ausência de sinal das linhas telefônicas, demonstrando, ainda, a dificuldade de comunicação com seus clientes, além do embaraço ocasionado, por ter feito constar nas embalagens de seus produtos, o número do celular.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Claro S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024